Tribunal: TJES
Processo: 5003700-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003700-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIEL DE OLIVEIRA VIEIRA
AGRAVADO: ROBERTO CARLOS DA SILVA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003700-65.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: DANIEL DE OLIVEIRA VIEIRA.

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

DANIEL DE OLIVEIRA VIEIRA
interpôs agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão do id. 1417026 (fls. 21-3), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial com pe
di
do liminar inaudita altera pars” n. 5010296-90.2021.8.08.0024, proposta contra ele por
ROBERTO CARLOS DA SILVA
, que deferiu “o pedido liminar requerido” com fito de “realização de diligências, por meio dos sistemas eletrônicos, para constrição de ativos financeiros em contas correntes existentes em nome do requerido, até que se alcance a garantia do cumprimento de obrigação de pagar” (id. 1417026, fl. 23).

Nas razões do recurso (id. 1417020, fls. 1-20) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “para o deferimento da tutela provisória satisfativa, consoante pretendida, o CPC impõe um juízo positivo de probabilidade, a ser realizado no caso de haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (fl. 6); 2) “o Douto Magistrado, ao analisar o pedido autoral, proferiu decisão deferindo o pleito, sob o fundamento de que os elementos do caso em voga evidenciam a probabilidade do direito do autor, eis que 'a probabilidade do direito decorre da alegação, pautada no contrato, nos prints de conversas por Watsapp e na cópia do interrogatório realizado perante a autoridade policial (juntado aos autos ID’s 7438514, 74385 3 7438517) de que o requerido não cumpriu com a obrigação de efetuar o pagamento ao autor de valores relativos a ganho de operação financeira bem como por não ter devolvido o capital investido diante do contexto narrado na inicial, havendo indícios da prática de irregularidade de caráter criminal.” (fls. 6-7); 3) “o Agravante em nenhum momento se comprometeu em ofertar ganhos garantidos aos credores, mesmo porque tais operações são de alto risco, tampouco, assinou o suposto contrato de prestação de serviço que se baseia a presente ação de piso” (fls. 10-1); 4) “o investimento é considerado como de
‘
alto risco’ pelo mercado e, por isto, tem perdas mais comuns que outros tipos de investimentos, da mesma forma, os ganhos são elevados, levando a uma alta procura para realização destes investimentos. Em razão desse alto investimento em uma operação de alto risco, o Representado obteve prejuízo financeiro por não terem sido as aplicações Exitosas” (fl. 11); 5) “o Agravado não trouxe ao feito originário qualquer prova de que o suposto contrato tenha sido assinado pela parte Agravante. Como demonstra o mencionado contrato de prestação de serviço realizado pelas partes, fora assinado no escritório do advogado do Autor, que a época era Advogado do Agravante, assinado por este mediante procuração que não lhe dava qualquer poder para tanto e da forma como estes propuseram” (fl. 11); 6) “denota-se dos documentos que instruem o presente agravo que não foi colacionado aos autos pelo Agravado qualquer prova que, de certa forma, demonstrasse a necessidade de eventual de bloqueio das contas sem que houvesse no mínimo a abertura do contraditório nesse momento” (fl. 12); 7) “esclarece o art. 661 do Código Civil que o mandato só confere poderes de administração, para os demais atos requer poderes especiais e expressos. O mandatário estará capacitado a representar o mandante onde quer que haja ato possível de ser praticado, dentro do campo de uma administração comum. Fora dessa área, a lei determina que o mandatário deva ser revestido de poderes especiais, ou seja, poderes que determinem o negócio jurídico em mira. Além disso, verifica-se pelo teor dos argumentos aqui demonstrados que se trata claramente de um negócio simulado configurando nulidade do contrato de prestações de serviços entabulado, nos termos do art. 167 e seguintes do Código Civil, já que este fora assinado pelo próprio advogado subscritor da ação de primeiro grau juntamente com seu cliente ora agravado” (fl. 14); 7) “os advogados contratados pelos Autor/Agravado são os mesmos que assinam em nome do Agravante o suposto ‘contrato de prestação de serviço’ firmado entre o Agravado e o Agravante, e eles próprios executam este contrato por suposto descumprimento nas cláusulas que ali firmaram tal qual queriam” (fl. 14); 8) “os causídicos do agravado incorrem no mínimo em uma situação um pouco ‘estranha’ para não se dizer antiética e ilegal, pois executam o mesmo contrato no qual assinam ‘representando’ (de forma ilegal) os interesses do Agravado como se estivessem agindo no interesse de um novo cliente” (fl. 15); 9) “em razão de ter sido efetuados os bloqueios nas contas do Agravante este encontra-se sem poder movimentar suas contas ou receber qualquer quantia que porventura venha perceber. Ressalta-se que o Agravado hoje leciona em curso ministrado na faculdade Multivix relacionado a mercado financeiro, de conhecimento do agravado, mas que impedem que tenha uma regular vida financeira sem que prejudique sua subsistência” (fl. 19).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi indeferido por meio da decisão de id.
1723191
.

Sem c
ontrarrazões
(
id.
2092352
)
.

É
o
r
elatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 22
de
agosto
de 202
2
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003700-65.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: DANIEL DE OLIVEIRA VIEIRA.

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
O T O

Daniel de Oliveira Vieira interpôs agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão do id. 1417026 (fls. 21-3), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial com pedido liminar inaudita altera pars” n. 5010296-90.2021.8.08.0024, proposta contra ele por Roberto Carlos da Silva, que deferiu “o pedido liminar requerido” com fito de “realização de diligências, por meio dos sistemas eletrônicos, para constrição de ativos financeiros em contas correntes existentes em nome do requerido, até que se alcance a garantia do cumprimento de obrigação de pagar” (id. 1417026, fl. 23).

Nas razões do recurso (id. 1417020, fls. 1-20) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “para o deferimento da tutela provisória satisfativa, consoante pretendida, o CPC impõe um juízo positivo de probabilidade, a ser realizado no caso de haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (fl. 6); 2) “o Douto Magistrado, ao analisar o pedido autoral, proferiu decisão deferindo o pleito, sob o fundamento de que os elementos do caso em voga evidenciam a probabilidade do direito do autor, eis que 'a probabilidade do direito decorre da alegação, pautada no contrato, nos prints de conversas por Watsapp e na cópia do interrogatório realizado perante a autoridade policial (juntado aos autos ID’s 7438514, 74385 3 7438517) de que o requerido não cumpriu com a obrigação de efetuar o pagamento ao autor de valores relativos a ganho de operação financeira bem como por não ter devolvido o capital investido diante do contexto narrado na inicial, havendo indícios da prática de irregularidade de caráter criminal.” (fls. 6-7); 3) “o Agravante em nenhum momento se comprometeu em ofertar ganhos garantidos aos credores, mesmo porque tais operações são de alto risco, tampouco, assinou o suposto contrato de prestação de serviço que se baseia a presente ação de piso” (fls. 10-1); 4) “o investimento é considerado como de
‘
alto risco’ pelo mercado e, por isto, tem perdas mais comuns que outros tipos de investimentos, da mesma forma, os ganhos são elevados, levando a uma alta procura para realização destes investimentos. Em razão desse alto investimento em uma operação de alto risco, o Representado obteve prejuízo financeiro por não terem sido as aplicações Exitosas” (fl. 11); 5) “o Agravado não trouxe ao feito originário qualquer prova de que o suposto contrato tenha sido assinado pela parte Agravante. Como demonstra o mencionado contrato de prestação de serviço realizado pelas partes, fora assinado no escritório do advogado do Autor, que a época era Advogado do Agravante, assinado por este mediante procuração que não lhe dava qualquer poder para tanto e da forma como estes propuseram” (fl. 11); 6) “denota-se dos documentos que instruem o presente agravo que não foi colacionado aos autos pelo Agravado qualquer prova que, de certa forma, demonstrasse a necessidade de eventual de bloqueio das contas sem que houvesse no mínimo a abertura do contraditório nesse momento” (fl. 12); 7) “esclarece o art. 661 do Código Civil que o mandato só confere poderes de administração, para os demais atos requer poderes especiais e expressos. O mandatário estará capacitado a representar o mandante onde quer que haja ato possível de ser praticado, dentro do campo de uma administração comum. Fora dessa área, a lei determina que o mandatário deva ser revestido de poderes especiais, ou seja, poderes que determinem o negócio jurídico em mira. Além disso, verifica-se pelo teor dos argumentos aqui demonstrados que se trata claramente de um negócio simulado configurando nulidade do contrato de prestações de serviços entabulado, nos termos do art. 167 e seguintes do Código Civil, já que este fora assinado pelo próprio advogado subscritor da ação de primeiro grau juntamente com seu cliente ora agravado” (fl. 14); 7) “os advogados contratados pelos Autor/Agravado são os mesmos que assinam em nome do Agravante o suposto ‘contrato de prestação de serviço’ firmado entre o Agravado e o Agravante, e eles próprios executam este contrato por suposto descumprimento nas cláusulas que ali firmaram tal qual queriam” (fl. 14); 8) “os causídicos do agravado incorrem no mínimo em uma situação um pouco ‘estranha’ para não se dizer antiética e ilegal, pois executam o mesmo contrato no qual assinam ‘representando’ (de forma ilegal) os interesses do Agravado como se estivessem agindo no interesse de um novo cliente” (fl. 15); 9) “em razão de ter sido efetuados os bloqueios nas contas do Agravante este encontra-se sem poder movimentar suas contas ou receber qualquer quantia que porventura venha perceber. Ressalta-se que o Agravado hoje leciona em curso ministrado na faculdade Multivix relacionado a mercado financeiro, de conhecimento do agravado, mas que impedem que tenha uma regular vida financeira sem que prejudique sua subsistência” (fl. 19).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi indeferido por meio da decisão de id.
1723191
.

Sem c
ontrarrazões
(
id.
2092352
)
.

O recurso merece ser provido.

O art. 829 do Código de Processo Civil dispõe que “O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação”. E, nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido “que deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de valores em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida” (STJ; AgInt-AREsp 1.781.873; Proc. 2020/0283163-0; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 18-04-2022).

No caso,
antes de determinada a citação do executado para pagamento da apontada dívida, no prazo de 3 (três) dias, restou deferido pedido liminar para
realização de penhora
de valores
, desrespeitando, assim, os princípios da ampla defesa, do contraditório e o devido processo legal.

Posto isso,

dou provimento

ao recurso
e deste modo revogo a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003700-65.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: DANIEL DE OLIVEIRA VIEIRA.

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO NA ORIGEM QUE DEFERIU A CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS
EM DESFAVOR DO AGRAVANTE
.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO DA APONTADA DÍVIDA. ART. 829 DO CPC
.
RECURSO PROVIDO
.

1.
–
O art. 829 do Código de Processo Civil dispõe que: “O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação”. E, nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido “que deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de valores em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida” (STJ; AgInt-AREsp 1.781.873; Proc. 2020/0283163-0; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJe 18-04-2022)

.

2.
–
No caso,
antes de determinada a citação do executado para pagamento da alegada dívida, no prazo de 3 (três) dias, restou deferido pedido liminar para
realização de penhora
de valores
, desrespeitando, assim, os princípios da ampla defesa, do contraditório e o devido processo legal.
.

3
.
–
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.